Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-74.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019279-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 396 c/c art. 292, §2º, ambos do CPC, é cabível a apresentação de documentos na forma incidental em ação revisional de contrato. Entretanto, inaplicável a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, haja vista a existência de sanção específica prevista no art. 400 do mesmo Diploma Legal, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que com os documentos se pretendiam provar (incisos I e II), com a possibilidade de se adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (parágrafo único).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019279-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADO:

FÁBIO CUSTÓDIO CORREA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1036721-27.2020.8.11.0041, ajuizada por
FÁBIO CUSTÓDIO CORREA CAMPOS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o requerido, ora agravante,
“apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(sic).

O agravante aduz que
“se não apresentado o documento ou coisa, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia com eles provar, o que pode conduzir, inclusive, à procedência dos pedidos formulados na exordial”
(sic).

Assevera que a multa foi imposta para compelir o agravante a apresentar o contrato firmado entre as partes.

Entende que
“a referida cominação determinada pelo magistrado é descabida nos autos da presente, em analogia ao que preleciona a Súmula nº 372 do STJ”
(sic).

Ressalta que
“o instituto da multa diária encontra previsão legal no artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo aplicável para as obrigações de fazer ou não fazer onde se verifique ser relevante o fundamento da demanda, bem como a possibilidade de ocorrer ineficácia do provimento final almejado”
(sic).

Diz que
“a imposição de multa para tal obrigação é completamente temerária e despropositada, já que estes autos não se tratam de ação de obrigação de fazer, mas apenas uma demanda revisional”
(sic).

Fazendo alusão ao enriquecimento sem causa do agravado e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal; prequestiona a matéria e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta relatora na data de 22.09.2020 [id. 58227545].

Sem contraminuta, conforme id. 63453955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a demanda recursal quanto à assertividade ou não da decisão que
deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o requerido, ora agravante, “apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o agravante defende que
a multa foi imposta para compelir o agravante a apresentar o contrato firmado entre as partes, ao passo que entende que “a referida cominação determinada pelo magistrado é descabida nos autos da presente, em analogia ao que preleciona a Súmula nº 372 do STJ” .

Defende que “a imposição de multa para tal obrigação é completamente temerária e despropositada, já que estes autos não se tratam de ação de obrigação de fazer, mas apenas uma demanda revisional”, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Pois bem.
Malgrado os esforços do zeloso procurador do agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, devendo a decisão fustigada, ao menos no que se relaciona à exibição do documento em testilha, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a declinar.

Como cediço, o Código de Processo Civil deu um duplo tratamento à
exibição de documentos ou coisas
, como medida cautelar preparatória (antecedente), fundamentada nos arts. 844 e 845 do Digesto Processual, e como meio de prova, tem por base os arts. 355 e 363 do mesmo
Códex
.

Na exibição de documento ou coisa requerida como incidente probatório, na forma dos artigos 355 e seguintes do CPC/15, a exibição não terá natureza de ação, mas de mero incidente processual. Logo, não se cogita de cautelaridade ou satisfatividade, sendo mero procedimento probatório, ainda que, em tese, sejam referidos procedimentos distintos, já que autorizado expressamente pelo art. 292, §2º
[1]
, do mesmo diploma legal.

Ovídio Baptista faz essa distinção, ao assinalar que
“Toda exibição de coisa ou documento que se faça no curso de uma demanda satisfativa é exibição produtora de prova e não simplesmente asseguradora de elementos de prova, colhidos para que o autor da ação cautelar de exibição a produza em processo subsequente”
(SILVA, Ovídio A. Baptista, in ‘Teoria Geral do Processo’, Editora Juspodivm; 1ª ed., op. cit., pág. 273).

De outra banda, exige-se nas relações contratuais total transparência, sendo imperioso que as informações prestadas sejam claras e precisas, a respeito de todas as fases negociais. Assim, constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder do adquirente, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo, aqui, a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência, que, na espécie, atrela-se à recusa da parte adversa em fornecer os documentos solicitados, além da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do agravado estar sendo cobrado por dívida com aplicação de juros exorbitantes, por isso, requereu o instrumento contratual para ser analisado.

E, ainda, porque a exibição do contrato assinado (ou não) em poder do mesmo, não lhe trará quaisquer prejuízos, já que não se trata de obrigação impossível de se cumprir, razão pela qual caberá a ela juntar aos autos o original como determinado.

Por outro lado, ao menos por ora, descabe a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos,
tendo em vista a possibilidade de aplicação, no curso da demanda primitiva, da presunção de
veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com os documentos passíveis de apresentação, ou mesmo arcar com o ônus de eventual desídia
após esgotadas as buscas legais cabíveis, deverá arcar com o ônus ante referida desídia, se for o caso,
nos termos do artigo 400 do CPC/15, que segue transcrito:

“
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II – a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Nesse sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina
[2]
, que seguem:

“Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas. Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a admissão dos fatos como verdadeiros, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): “A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte ex adversa, restando este fato a única sanção processual cabível” (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental, em que o documento servirá como prova (cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no caput do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (nesse âmbito, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ).”
.

Ademais, a Súmula nº. 372, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicável analogicamente à espécie em análise, dispõe que “
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
.

Nesse sentido, são os arestos deste Tribunal de Justiça que seguem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos.
”
(N.U 1016337-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– DOCUMENTO APRESENTADO DE FORMA ILEGÍVEL –
APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 372/STJ – RECONHECIMENTO DA VERACIDADE DO FATO QUE PRETENDIA PROVAR – INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA – DECORRÊNCIA LEGAL (ART . 400 DO CPC) A SER AVALIADA NA DEMANDA PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a fixação de multa diária pelo atraso ou mesmo descumprimento de determinação judicial na ação de exibição de documentos, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não tem lugar, na demanda exibitória, o reconhecimento da veracidade do fato que a parte pretendia provar com o documento não apresentado. Essa pretensão constitui decorrência legal da não exibição do documento (art. 400, CPC), e deverá ser sopesada pelo magistrado, a quem competir a presidência da demanda principal.”
(N.U 0003238-44.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tao somente para afastar a multa cominatória aplicada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Art. 292 – É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§2º – Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

[2]
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribuanis, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020